Tribunal: STF
Processo: RE 89782
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-19
Data de publicação: 1979-06-19

Ementa:
Desapropriação. Inclusão da parte remanescente, não declarada de utilidade pública não pedida na ação, e contra a expressa manifestação de vontade do expropriado, a pretexto de sua inaproveitabilidade econômica. Ilegitimidade. Recurso extraordinário conhecido e provido.